Tribunal: STF
Processo: Rcl 46705
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.053 – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    A União afirma haver a Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no processo nº 0004378- 17.2016.4.02.5118, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.053.
    Narra figurar como ré, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, em ação ajuizada pelo Município de Duque de Caxias/RJ, visando a retirada de restrição cadastral a impedir o recebimento de valores atinentes a transferências e convênios oriundos do Governo Federal. Realça a improcedência do pedido e a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios. Sublinha declarada, em caráter incidental, quanto a estes, a invalidade do artigo 29 e, por arrastamento, do 30 ao 36 da Lei nº 13.327/2016, a viabilizarem a rubrica considerada representação por advogado público. Interposta apelação, foi parcialmente provida, para majorar a condenação na verba sucumbencial, sendo confirmada a impossibilidade de recebimento por integrante da Advocacia Pública. Com embargos declaratórios não se alcançou êxito.
    Sustenta que o Pleno, ao apreciar o processo objetivo, declarou constitucional o pagamento da parcela aos advogados públicos, conferindo interpretação conforme aos artigos 23 da Lei nº 8.906/1994, 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, para estabelecer que a somatória mensal dos subsídios e honorários de sucumbência não poderá exceder o teto remuneratório.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos da decisão atacada. Pretende, no mérito, a cassação.
    2. O Tribunal reclamado, ao analisar apelação, manteve sentença no tocante à inadequação do pagamento de verba sucumbencial a advogado público. Confiram trecho do acórdão:
    […]
    No que tange à destinação da aludida verba, nada obstante a orientação do STF acerca do tema, filio-me à corrente de que o pagamento de honorários ao Advogado Público é medida que atenta contra o sistema remuneratório por subsídios, instituído pelo art. 39, § 4º, da Constituição Federal, ensejando a invalidade das disposições contidas no art. 85, § 19, do CPC/15 e arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016. 
    [...]
    A óptica adotada diverge do assentado na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.053. Embora tenha ficado vencido, o Supremo, por maioria, proclamou adequado o recebimento, por membros da Advocacia Pública, da parcela, considerado o disposto nos artigos 23 da Lei nº 8.906/1994, 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, conferindo-lhes interpretação conforme à Constituição de 1988 tão somente para limitar, ao teto remuneratório, a soma do subsídio com a verba sucumbencial.
    3. Ante pronunciamento maior, ressalvado entendimento pessoal, defiro a liminar, para suspender a eficácia do acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no processo nº 0004378-17.2016.4.02.5118.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator